Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. FATO INCONTROVERSO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA EM VOTAÇÃO UNÂNIME.

1. O princípio da instrumentalidade disciplinado pelo art. 188 do CPC e invocado pela parte permite que atos processuais sejam praticados de outra forma, salvo quando a lei expressamente o exigir, mas não ressalva a necessidade de observância do prazo para a prática do ato, tanto que há possibilidade de convenção de prazo entre as partes, quando for o caso, se de comum acordo deliberarem (art. 191, CPC).

2. O prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada pela parte a impossibilidade de praticar o ato, o que não ocorreu na hipótese.

3. Evidenciada a natureza protelatória do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

4. Recurso desprovido.